Tribunal: TJDFT
Processo: 0033185-16.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO BRESSER. JUNHO DE 1987. TEMA 300 DO STJ.
I – As ações coletivas ajuizadas para defesa de interesses ou direitos difusos e coletivos não induzem litispendência para as ações individuais, arts. 81, parágrafo único, incs. I e II, e 104 do CDC. Rejeitada a alegação de litispendência.
II – A pretensão de cobrança de correção monetária em caderneta de poupança prescreve em 20 anos, Tema 300 do eg. STJ e art. 2.028 do CC/2002. Rejeitada a prejudicial de prescrição.
III – O índice para correção do saldo das cadernetas de poupança em junho de 1987 – Plano Bresser – é de 26,06%.
IV – Apelação desprovida.